Tribunal: STF
Processo: RE 551513
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO 
   DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 
   REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DE OBTER 
   PROVIMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORÁVEL À RESTITUIÇÃO DO 
   TRIBUTO. SENTENÇA QUE APLICOU O ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
   NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO.
1. O Juízo 
   de Primeiro Grau aplicou ao caso o art. 166 do Código Tributário 
   Nacional. A inaplicabilidade do dispositivo ao caso não pode ser 
   extraída da presunção do caráter "pessoal" do ISS, pois a sentença 
   consigna ser necessária prova em sentido contrário, no caso 
   concreto.
2. Para afastar o dispositivo, seria necessário articular 
   sua inconstitucionalidade. Porém, não o fez a 
   parte-agravante.
Recurso de embargos de declaração recebidos como 
   agravo regimental, ao qual se nega provimento.